Tribunal: TJMT
Processo: 1029830-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029830-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de embargos à execução fiscal movida por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa possui os requisitos formais exigidos por lei; (
ii
) saber se o PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas; e (
iii
) saber se a multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa ostenta todos os elementos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo a identificação do devedor, valor originário e atualizado do débito, origem e natureza da obrigação, bem como o fundamento legal da cobrança. A presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário.

4.
O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no art. 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/1997 e no art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. A atuação fiscalizatória constitui exercício regular do poder de polícia administrativa.

5.
O valor da multa observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, que envolveu consumidora em situação de vulnerabilidade social, e o porte econômico da instituição financeira autuada. O controle jurisdicional sobre atos administrativos é limitado pela separação de poderes, restringindo-se à verificação da legalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa que contém a identificação do devedor, valor do débito, origem da obrigação e fundamento legal da cobrança atende aos requisitos formais da Lei no 6.830/80. 2. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas em defesa dos direitos do consumidor, no exercício regular do poder de polícia. 3. A multa administrativa que observa os critérios de graduação do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a
condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80,
arts
. 2o, § 5o, e 3o; CDC,
ar
ts
. 55, § 4o, e 57; Decreto Federal no 2.181/1997, art. 33, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023
; TJMT,
N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de
apelação cível interpost
o
por
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal no
1029830-19.2022.8.11.0041
, distribuídos por dependência à Execução Fiscal no
1007776-59.2022.8.11.0041
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa no
20226563
padece de nulidade por ausência de requisitos formais essenciais, como a descrição clara da origem do débito, da natureza jurídica da penalidade imposta e da respectiva fundamentação legal.

Sustenta que o PROCON estadual extrapolou os limites de sua competência ao aplicar sanção decorrente de relação obrigacional de natureza contratual.

Argumenta que o ato administrativo padece de desvio de finalidade e manifesta desproporcionalidade, revelando-se medida arrecadatória indevida.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar totalmente a multa aplicada ou, na eventualidade de sua manutenção, seja reduzida a montante proporcional e não confiscatório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
322665359
, defendendo a legalidade da Certidão de Dívida Ativa, a competência do PROCON para a aplicação da penalidade administrativa e a regularidade do procedimento sancionador, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de recurso de
apelação cível interpost
o
por
Banco BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal no
1029830-19.2022.8.11.0041
, distribuídos por dependência à Execução Fiscal no
1007776-59.2022.8.11.0041
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões fundamentais:
(i)

análise da regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa
;
(
ii
)
competência do órgão autuador para a imposição da sanção administrativa
;
e

(
iii
)
proporcionalidade do
quantum
fixado pela autoridade administrativa.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE APELANTE.

1.1.
DA REGULARIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

Primeiramente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa

no
20226563

por ausência de requisitos formais, imperioso consignar que o título executivo extrajudicial em questão ostenta todos os elementos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

A análise detida da CDA
no
20226563

revela
a presença inequívoca da identificação do devedor, do valor originário e atualizado do
débito, da origem e natureza da obrigação, bem como do fundamento legal da cobrança, consubstanciado na indicação expressa dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor supostamente violados e do processo administrativo que lhe deu causa.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de motivação ou de descrição inadequada da origem do crédito, porquanto a Certidão de Dívida Ativa

no
20226563

contém informações suficientes para permitir ao devedor o pleno conhecimento da dívida executada, em observância ao princípio da segurança jurídica.

A presunção de certeza e liquidez que reveste o título executivo fiscal, consagrada no art. 3o da Lei de Execução Fiscal, somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a parte recorrente.

1.
2
.
DA COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
.

A
segunda
controvérsia suscitada pelo apelante
se
refere à suposta incompetência do PROCON para imposição de sanções administrativas, alegando usurpação de função jurisdicional.

De início
, é imperioso reconhecer que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para a aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação fiscalizatória do órgão consumerista constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, direcionado à proteção dos direitos dos consumidores e à manutenção do equilíbrio nas relações de consumo
,
devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, por oportuno, que o
s atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, constituindo atributo inerente à supremacia do interesse público sobre o particular.

Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que recai sobre aquele que impugna o ato administrativo, consoante os ditames do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.3.

DA DOSIMETRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

No caso, vê-se que o processo administrativo originário
FA n. 0116-005.946-3
teve início em decorrência de reclamação apresentada
por Sebastião Gonçalves Ferreira
, que alegou
descontos indevidos em sua folha de pagamento,
relativos a empréstimo consignado no cartão de crédito BMG.

A multa originalmente aplicada pelo PROCON/MT foi no valor de R$
42.000,00
, perfazendo o montante atualizado de R$
62.319,97
.

A parte recorrente sustenta a
desproporcionalidade da multa aplicada demanda análise específica dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

No que concerne ao valor da multa aplicada, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

Diante de tais premissas,
infere-se que o
quantum
fixado
observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Considerando a natureza da infraç
ão
apurada, que envolve potencial lesão a consumidores em situação de vulnerabilidade social agravada (beneficiários da previdência social), bem como o porte econômico da instituição financeira autuada, integrante de significativo grupo empresarial do setor bancário, não se configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Imperioso registrar, por oportuno, que o
controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa.

A competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025